Tribunal: TJMT
Processo: 0002874-17.2015.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002874-17.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO RESENDE COSTA - CPF: 015.701.891-10 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO RESENDE COSTA - CPF: 015.701.891-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 309,
CAPUT,
AMBOS DO CTB E ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CTB

–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
, POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP – REJEIÇÃO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE CONFIRMARAM AS ASSINATURAS EXARADAS NOS TERMOS DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – 2.
MÉRITO
– 2.1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS ORAIS VÁLIDAS - CONDUTA DE PERIGO ABSTRATO – 2.2.

ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB OU ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 293, III, DO CTB
, A INCIDIR SOBRE O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE - 2.3.
RECONHECIMENTO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 311 DO CTB E ENQUADRAMENTO COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATRIBUIR O CRIME, RESSAINDO O EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – 2.4.
REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–
IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2.5.
PREQUESTIONAMENTO

– APELOS DESPROVIDOS.

1.

A confirmação dos relatos extrajudiciais e da assinatura aposta no termo de declaração pelos policiais militares não enseja a nulidade absoluta da prova judicial, por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, se a defesa técnica e a acusação se fizeram presentes na solenidade processual e lhes fora garantido o direito de realizar indagações às testemunhas, pois, desta feita, resguardaram-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.

2.1.

Não há falar em absolvição por ausência de prova, na hipótese em que o réu confessa a condução de veículo automotor após a ingestão de considerável quantidade de bebida alcoólica, sendo tal elemento corroborado por prova documental e testemunhal, incluindo os dizeres da policial militar responsável por atender a ocorrência de trânsito. Ademais, por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo.

2.2.
Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido no ato de fuga da abordagem policial, com excesso de velocidade e em desrespeito às sinalizações de trânsito existentes no local. Outrossim, mu
ito embora as condutas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tenham sido praticadas no mesmo contexto fático, traduzem comportamentos independentes e autônomos, sem relação de causa e efeito entre si, pois dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir (art. 309, CTB), não é meio necessário à consumação do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), inviabilizando, assim, a possibilidade da aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ. Não ressaindo reconhecida a agravante, não há razão para analisar o pedido subsidiário de compensação com a atenuante da confissão espontânea.

2.3. Não há falar em condenação pela prática do crime previsto no art. 311 do CTB quando as provas produzidas nos autos não revelam as regras de trânsito vigentes na via pública e a concreta velocidade empreendida pelo motorista. Ademais, descabe aplicar o excesso de velocidade para configuração da agravante prevista no inciso I do art. 298 do CTB, uma vez que tal particularidade foi empregada para demonstrar o risco concreto derivado da prática da conduta ilícita prevista no art. 309 do CTB.

2.4.
Nos termos do artigo 45, § 1.o do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

2.5. A
título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelos desprovidos.

APELANTES: MARCOS PAULO RESENDE COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MARCOS PAULO RESENDE COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
e

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.o
2874-17.2015.811.0012
, na qual o
primeiro insurgente foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 306,
caput,
c/c art. 309,
caput,
ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária fixada em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

Na mesma oportunidade, o réu foi
absolvido
da prática do crime previsto no art. 311,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID
115706998 - págs. 150/158,
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
argui,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta das provas orais produzidas nos autos
, com consequente
absolvição
dos crimes que lhe foram atribuídos, por insuficiência probatória, mencionando, nesse viés, que os policiais militares se limitaram a ratificar as assinaturas apostas nos depoimentos pretéritos, em notória afronta ao disposto no art. 212 do CPP.

No mérito, postula:
(i)

a absolvição do crime de embriaguez ao volante,
com fulcro no art. 386, inciso III do CPP, porquanto não se comprovou o dano ao bem jurídico tutelado;
(ii)
o
afastamento da condenação relativa ao crime de dirigir veículo sem a devida permissão
,
pois, à luz do princípio da especialidade, não se traduz em infração autônoma, mas em mera agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB
;
(iv)

o não reconhecimento da agravante do art. 298, inciso III, do CTB,
por ausência de provas e, subsidiariamente, a compensação desta com
a atenuante da confissão espontânea outrora reconhecida em seu benefício
;
(v)
a readequação da prestação pecuniária imposta
, a fim de ser estabelecida no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade;
(v)
e
o prequestionamento
dos
artigos 306, 309, 298, I e III, do CTB; artigo 212, artigo 386, incisos III e VII, e artigo 155, ambos do CPP; e artigo 5.o, inciso LVII, art. 93, IX, ambos da CRFB, para que haja interposição de recurso às instâncias superiores.

A seu turno, por meio das razões recursais de ID
115706998 - págs. 173/181, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da r. sentença
a fim de elidir a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 309,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
e, noutro viés,
reconhecer a agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro no crime de embriaguez ao volante,
em razão do princípio da especialidade,
com consequente compensação entre ela e a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na r. sentença
. Cumulativamente, requer que
a absolvição da prática do crime previsto no art. 311 do CTB se traduza na incidência da agravante do art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro no crime de embriaguez ao volante
, pois demonstrada a condução de veículo em alta velocidade e o risco de dano gerado a terceiros.

Em contrarrazões vistas no ID
115706998 - págs. 182/195, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas; vislumbrando-se, outrossim, que, por meio das contrarrazões de ID 115706998 - págs. 201/204,
a Defensoria Pública igualmente combate as pretensões ministeriais e pugna pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
117629987
, opina pelo conhecimento e
desprovimento

dos apelos manejados pelas partes, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994, assim como o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados revelam-se
necessários
e
adequados
às finalidades colimadas, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos da i. Defesa e do Ministério Público, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, na data de
27/09/2015
, por volta das 02h, na Av. Mato Grosso, nas proximidades da agência do Banco do Brasil, na Comarca de Nova Xavantina-MT,
MARCOS PAULO RESENDE COSTA

conduziu veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência
[FATO 01].

Consta da peça inicial que, na mesma oportunidade, o recorrente
dirigiu veículo, em via pública, sem a devida permissão para tanto
, gerando perigo de dano
[FATO 02].

Ademais, o recorrente trafegou em
velocidade incompatível com a segurança nas proximidades
da agência bancária, onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
[FATO 03].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar realizava um bloqueio no logradouro e, por esse motivo, determinou a parada da motocicleta Honda 150 Titan conduzida pelo ora recorrente. Nesse momento, sobreveio o descumprimento da ordem emanada,
sucedida da evasão em alta velocidade pela avenida,
em direção à BR-158, o que levou o deslocamento de uma guarnição ao seu encalço.

Durante a perseguição, a polícia emitiu sinais de parada, todos descumpridos pelo ora recorrente, que veio a colidir contra um canteiro central e cair no solo em razão do excesso de velocidade empregado. Ato contínuo, procedeu-se a abordagem pessoal e a constatação de que o piloto se encontrava em
estado de embriaguez,
pois exalava odor etílico, possuía olhos vermelhos, demonstrava tontura e apresentava escusas de que não havia percebido os sinais de parada anteriormente emitidos.

Enfim, os agentes públicos constataram que
o ora recorrente não possuía Carteira Nacional de Habilitação
e contava com a documentação da motocicleta atrasada, circunstâncias estas corroboradas no interrogatório extrajudicial.

Por esses fatos,
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput,
c/c art. 309,
caput,
c/c art. 311,
caput,
todos do Código de Trânsito Brasileiro, ressaindo
condenado
apenas pelas duas primeiras imputações [embriaguez ao volante e dirigir veículo sem a devida permissão], porquanto em relação à terceira [trafegar com excesso de velocidade] careceram elementos probatórios para comprová-la.

Nesse contexto, a Defesa e o Ministério Público exsurgem inconformados, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.

Inicialmente, a Defesa sustenta que os depoimentos judiciais dos policiais militares utilizados para amparar o édito condenatório revestem-se de nulidade absoluta, porquanto naquela ocasião não se recordaram dos fatos ilícitos e se limitaram a corroborar as assinaturas existentes nos termos de declarações extrajudiciais, em notória afronta ao teor do art. 212 do Código de Processo Penal, o qual prevê que
“a
s perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”.

No caso concreto, a despeito das assertivas defensivas encontrarem amparo no acervo probatório, manuseando os autos conclui-se que a preliminar
não merece prosperar
, porquanto, na hipótese, devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob o crivo do contraditório
,
os policiais militares
Helidiony Barbosa da Silva
e
Fernando Lira de Oliveira

não se recordaram dos fatos ilícitos em apuração, contudo esclareceram que as declarações extrajudiciais por eles prestadas eram fidedignas ao ocorrido e usualmente exaravam suas assinaturas após a leitura do documento. Na sequência, a autoridade judiciária apresentou-lhes os respectivos Termos de Depoimento produzidos na fase inquisitiva e, nesse momento, corroboraram as assinaturas ali expostas, sobrevindo a isso a possibilidade dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública formularem perguntas às testemunhas para melhor elucidação do fato, que, a seu turno, não manifestaram interesse no direito oportunizado (ID
115706998 - pág. 104)
.

No tocante à temática, tem-se que
a simples confirmação das declarações extrajudiciais não enseja o reconhecimento da nulidade absoluta da prova produzida
, se demonstrada a presença dos representantes das partes na solenidade processual e o resguardo do direito de confeccionar indagações às testemunhas, pois, desta feita, garante-se o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”

(HC n. 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 17/4/2015 (AgRg no AREsp 1440300/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019)”
(AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) – Destaquei.

Nos termos delimitados, o caso concreto contém todas as peculiaridades necessárias para afastar a aventada nulidade dos depoimentos judiciais, à medida que a defesa técnica se fez presente na solenidade e lhe foi oportunizada a confecção de perguntas às testemunhas ali presentes, as quais não foram realizadas pela sua discricionariedade, quiçá estratégia no patrocínio do interesse do assistido.

Destarte, embora seja recomendável o depoimento da testemunha ser baseado na recordação livre, em casos como o sob análise, ponderando suas peculiaridades, especialmente o fato da solenidade ter ocorrido
quase dois anos após a data fatídica
, não se revela razoável esperar que os agentes públicos se recordem de todos os seus detalhes, notadamente em se tratando de crime que não evidenciou nuances marcantes que pudessem sobrelevar àquelas ocorrências recorrentes na atividade policial hodierna.

Com efeito, os depoimentos judiciais dos policiais militares revelaram-se válidos, podendo-se empregá-los na fundamentação da condenação imposta, com o fito de se observar o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em nulidade absoluta das provas produzidas nos autos.

Rejeito,
portanto, a preliminar arguida pela Defesa.

2.

MÉRITO:

2.1.

PEDIDO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306,
CAPUT,
DO CTB:

No que se refere à segunda pretensão defensiva, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, conclui-se que
melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
115706998 - pág. 4); do boletim de ocorrência (ID 115706998 - págs. 5/7); do termo de constatação de embriaguez alcoólica (ID 115706998 - pág. 8); do exame de corpo de delito (ID 115706998 - pág. 26); e do relatório policial (ID 115706998 - págs. 36/37).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, os policiais militares
Helidiony Barbosa da Silva
e
Fernando Lira de Oliveira
afirmaram
extrajudicialmente
que, na data do fato, pararam a viatura em frente à agência do Banco do Brasil com o sinal intermitente ligado e, em certo momento, determinaram a parada da motocicleta conduzida pelo ora recorrente. Recordaram que a ordem ressaiu desrespeitada, iniciando-se o tráfego em alta velocidade e a perseguição pela viatura, somente cessada com a colisão da motocicleta contra o canteiro central. Nesse momento, constataram o estado de embriaguez do ora recorrente, que se apresentava
“alterado, falante, disperso, ainda tinha os olhos avermelhados e exalava forte odor etílico”

(ID 115706998 - págs. 10/11; ID 115706998 - págs. 12/13).

Sob o crivo do contraditório
, as testemunhas confirmaram as narrativas pretéritas por meio do reconhecimento das assinaturas apostas nos termos de declaração extrajudiciais, tornando-as meios de provas válidos para influir na convicção do julgador e a atrair o entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – negritei.

No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares guardam sintonia com as elucidações extrajudiciais do recorrente
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
,
que confirmaram a ingestão de bebida alcoólica e posterior condução da motocicleta, sem que possuísse a permissão para tal desiderato, justificando o excesso de velocidade em razão de estar sendo perseguido por outro veículo, que o levou a acelerar em demasia, a ponto de colidir contra o meio fio e lesionar o braço (ID
115706998 - pág. 16/17)
.

Nesse diapasão, o
acervo probatório destacado revela-se suficiente para comprovar que o ora recorrente conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool
, notadamente quando o estado de embriaguez pode ser constatado por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, exatamente como se dá no caso concreto.

Noutro viés, ao revés do sustentado pela Defesa, é cediço que o tipo penal descrito no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 se
trata de delito de perigo abstrato
, o qual
independe de prova quanto ao dano causado pela conduta do agente ou mesmo quanto à sua efetiva potencialidade lesiva
,
o que decorre da escolha feita pelo próprio legislador ao constatar a existência de determinadas condutas que possuem ínsita e intrínseca situação de perigo, de modo que a objetividade jurídica não se limita à proteção da incolumidade pessoal, alcançando, por sua vez, a tutela da proteção da coletividade, ambas asseguradas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de comprovar a infração, com destaque à Lei n.o 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, quando
então o delito passou a

ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Com efeito, ressaindo demonstrada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta ilícita atribuída ao ora recorrente, não há falar em absolvição do recorrente por insuficiência probatória e tampouco por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória nesse ponto.

2.2.

PEDIDOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO: ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CTB, A INCIDIR SOBRE O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE:

Neste ponto, malgrado a Defesa vindique a absolvição do réu sob o viés de que carecem provas quanto à sua inaptidão para conduzir veículo automotor e ao dano potencial causado pela suposta conduta,
da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, o réu
MARCOS PAULO RESENDE COSTA

confessou extrajudicialmente
ser o proprietário da motocicleta abordada pelos policiais militares, com o acréscimo de que
não possuía Carteira Nacional de Habitação
para pilotá-la àquele tempo (ID
115706998 - pág. 16/17)
.

Cuida-se de peculiaridade igualmente delineada nos
depoimentos extrajudiciais dos policiais militares

Helidiony Barbosa da Silva
e
Fernando Lira de Oliveira
(
ID 115706998 - págs. 10/11; ID 115706998 - págs. 12/13)
, os quais, como visto anteriormente, ressaíram validamente
corroborados em juízo
por meio da confirmação das assinaturas apostas nos referidos documentos, a possibilitar os seus empregos na fundamentação da r. sentença condenatória
e a ensejar a estrita
observância ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, conclui-se sem delongas que
o acervo probatório amealhado nos autos se mostra suficiente para caracterizar a infração penal em apreço
, notadamente porque a confissão extrajudicial do réu ressaiu amparada pelas declarações dos agentes públicos, revestidas de credibilidade e de fé-pública.

Sob outro enfoque, vislumbra-se que
o perigo de dano derivado da condução de veículo sem a devida habilitação ressaiu satisfatoriamente demonstrado no caso concreto
, à medida que o ora
recorrente confirmou extrajudicialmente
o excesso de velocidade nas vias públicas e a colisão contra um canteiro central da cidade, ao passo que os agentes públicos igualmente registraram tais situações e acrescentaram o fato de a motocicleta ter se aproximado de um policial militar quando ainda se encontrava em movimento.

Tais condutas incontestavelmente geraram risco concreto à segurança viária e, por corolário, afastam a
absolvição por atipicidade da conduta
, nos termos firmados pela jurisprudência,
in verbis
:

“(...)

A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto. ” (TJMG, Ap no 1068319) ”
(
TJMT
- N.U 0001332-61.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 14/05/2021) – destaquei.

(...)
“
fica afastado o argumento de atipicidade da conduta, quando despontam provas seguras e consistentes de que a conduta do réu realmente gerou perigo de dano à coletividade pois, enquanto dirigindo carro sem habilitação para tanto, empreendeu fuga em alta velocidade da abordagem policial, colocando em risco a incolumidade dos pedestres e de outros condutores que trafegavam pela mesma via
”
.
(
TJMS.
Apelação Criminal n. 0004384-20.2015.8.12.0018, Paranaíba, 3.a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 15/05/2020, p: 19/05/2020).

Sob outro enfoque,
no que se refere à pretensão em comum da acusação e da Defesa
,
a fim de que o crime de direção de veículo sem habilitação seja afastado e enquadrado na agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, a incidir sobre o crime remanescente, levando-se em consideração o princípio da especialidade, denota-se que
melhor sorte não lhes assiste.

Com efeito, malgrado as condutas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tenham sido praticadas no mesmo contexto fático e tutelem a incolumidade pública,
traduzem comportamentos independentes e autônomos,
sem relação de causa e efeito entre si, pois dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação não é meio necessário à consumação do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), inviabilizando, assim, a possibilidade da aplicação do princípio da consunção.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça perfila firme diretriz jurisprudencial no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, uma vez que tutelariam bens jurídicos distintos,
in verbis
:

“
A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. Precedentes
.
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). Grifei.

Não se ignora ainda que o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.

Vale lembrar que os crimes em tela possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto.

Portanto, evidenciada à saciedade a existência de pluralidade de condutas com desígnios independentes e autônomos, ainda que cometidas em um mesmo desencadeamento fático, é inviável a incidência do princípio da consunção entre os crimes de condução de veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 do CTB) e de dirigir embriagado (art. 306 do CTB).

Destarte,
ratifica-se
a imposição de crimes autônomos em desfavor do réu, ressaindo
prejudicada a apreciação dos pedidos subsidiariamente formulados pela Defesa e pelo Ministério Público
, consistentes no afastamento da agravante ou compensação desta com a atenuante da confissão espontânea.

2.3.

PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECONHECIMENTO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 311 DO CTB E ENQUADRAMENTO COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB.

Neste ponto, malgrado o órgão acusatório sustente que ressaiu satisfatoriamente demonstrado o cometimento do crime previsto no art. 311 do Código de Transito Brasileiro, a ser enquadrado como agravante prevista no inciso I do art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o réu pilotou a motocicleta em alta velocidade pelas vias públicas da cidade, apta a causar dano potencial para duas ou mais pessoas ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A teor do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, pune-se a conduta de
“t
rafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.

No caso concreto, a despeito dos policiais militares revelarem que o réu conduziu a motocicleta com rapidez pelas vias públicas da cidade, carecem nos autos elementos probatórios mínimos para cotejar a velocidade efetivamente alcançada com aquela permitida no local e, desta feita, concluir sobre a efetiva violação às normas de trânsito.

Outrossim, não se extraem dos depoimentos das testemunhas a mínima menção quanto à existência de escolas, hospitais e demais elementares previstas no tipo penal, sequer a concentração de pessoas, esta última pouco plausível por se tratar de fato perpetrado na madrugada e em cidade deveras interiorana.

Não fosse o bastante, o excesso de velocidade delimitado abstratamente pelos agentes públicos ressaiu empregado para demonstrar o perigo de dano necessário para o reconhecimento do crime previsto no art. 309 do CTB, de modo que configuraria violação ao princípio do
non bis in idem
o reconhecimento de conduta autônoma ou, ainda, a vindicada agravante prevista no art. 297, inciso I do CTB [
conduzir veículos
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
]
a ser aplicada no crime de embriaguez ao volante.

Em idêntico sentido, a d. Procuradoria Geral de Justiça salientou que
“
Não nos parece ter havido inequívoca demonstração da efetiva majoração do risco de dano para duas ou mais pessoas, ou risco de grave dano patrimonial a terceiros, na medida em que
,
pelo que consta dos autos, os fatos se deram na Cidade de Nova Xavantina, por volta das duas horas da madrugada, portanto, em horário que certamente não havia grande fluxo de pessoas ou veículos nas ruas. Portanto, pelo que consta dos autos, as circunstâncias não justificam o reconhecimento da agravante
”
(ID 117629987 - pág. 9).

Desta feita, o pedido ministerial
não merece ser acolhido
, ratificando-se, mais uma vez, o teor da r. sentença condenatória.

2.4.

PEDIDO DA DEFESA: READEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Neste ponto, malgrado a Defesa vindique a imposição da prestação pecuniária no mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade, da detida análise dos autos
conclui-se que a pretensão não prospera.

Evidencia-se dos autos que a pena privativa de liberdade imposta ao réu foi substituída por
01 (uma)
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, fixada no valor correspondente a
02 (dois) salários-mínimos,
a ser adimplida nos termos preestabelecidos pelo d. Juízo da Execução Penal (ID
115706998 - pág. 129).

A teor do disposto no art. 45 do Código Penal, a prestação pecuniária se traduz no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social e com o intuito de reparar danos eventuais sofridos pela ação ilícita, a ser fixada pelo juiz em valor
não inferior a um salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos.

No que se refere
ao critério de individualização
a ser adotado pelo julgador, o ordenamento jurídico impõe a observância à capacidade financeira do réu, mas
destaca precipuamente a gravidade e a extensão do prejuízo decorrente da infração penal, em razão do caráter eminentemente reparatório ou indenizatório do instituto.

Nesse viés, a prestação pecuniária difere-se sobremaneira da imposição de pena de multa, a qual, de fato, guarda correspondência à pena privativa de liberdade imposta, critério este que se mostra preponderante ao
quantum
ora questionado pela Defesa.

Ilustrativamente:

“(...) Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal,
a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo reduziu o quantum fixado em primeiro grau, frisando que a pena de prestação pecuniária
deve ser proporcional à gravidade do delito e à extensão do prejuízo causado à vítima ou a seus dependentes
,
devendo ser condizente, também, com a situação econômica do condenado.
(STJ - AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o pagamento de dois salários-mínimos pelo réu a título de prestação pecuniária revela-se consentâneo com a sua capacidade econômica, por ser jovem e exercer o ofício de pintor (ID
115706998 - pág. 15), assim como proporcional à
gravidade concreta
das ações ilícitas perpetradas, notadamente no que se refere ao respeito do bloqueio policial que se fazia àquele tempo e à colisão da motocicleta contra o canteiro central da cidade, atuações estas hábeis para recrudescerem os riscos gerados a terceiros.

Registra-se, por oportuno, que acaso sobrevenham mudanças na situação socioeconômica do réu, aptas a impossibilitar o adimplemento da punição imposta, caberá ao d. Juízo da Execução Penal a convolação da pena restritiva de direito por outra de natureza diversa, a quem incumbe a alteração e fiscalização da punição imposta ao agente.

Em situação semelhante, este eg. Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “(...)
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
.”
(TJMT, N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018) – destaquei.

Destarte, pelas razões expostas, mantém-se
inalterado
o valor da prestação pecuniária imposta na sentença.

2.5.
PREQUESTIONAMENTO.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa,
não obstante
seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013),
friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
e

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.o
2874-17.2015.811.0012
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022